Tribunal: TJSP
Processo: 1053082-20.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos morais. Cancelamento de voo. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade da ré pelos fatos. As falhas mecânicas e necessidade de manutenção da aeronave não podem ser consideradas como um fato imprevisível. Cuida-se de fortuito interno, vinculado à prestação de serviço, que não teria o condão de afastar o nexo causal e o dever de

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos morais. Cancelamento de voo. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade da ré pelos fatos. As falhas mecânicas e necessidade de manutenção da aeronave não podem ser consideradas como um fato imprevisível. Cuida-se de fortuito interno, vinculado à prestação de serviço, que não teria o condão de afastar o nexo causal e o dever de indenizar.
Danos morais bem caracterizados. O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se esperava. O embarque no voo que partiria de Guarulhos atrasou por 3 horas e, uma vez embarcada, a passageira aguardou por mais duas horas dentro da aeronave até que fosse anunciado o cancelamento do voo, em avançado horário da madrugada. Deve ser considerado verdadeiro o fato de que se viu obrigada a descansar no chão do aeroporto. A autora ficou sem alimentação e foi mesmo encaminhada a um hotel para repouso já passava 10horas da manhã. Embora providenciada a realocação, a Autora foi privada de descanso e sua chegada ao destino ocorreu com mais de 20 horas de atraso.
quantificação dos danos morais. Pedido recursal de majoração dos danos morais acolhido em parte. O montante da reparação arbitrado na r. sentença comporta majoração para R$ 10.000,00, a fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, à luz da razoabilidade.
Consectários. O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, é a data da citação.
Sucumbência recíproca. Impossibilidade de aplicação no caso concreto. Decaimento da Autora que se restringiu aos danos morais. Ônus sucumbenciais que devem ser carreados à ré. Súmula 326 do STJ. Embora a pretensão formulada na inicial não tenha sido acolhida na íntegra, a sucumbência da autora se restringiu unicamente em relação ao valor pretendido a título de dano moral. Nessa hipótese, não se fazia possível reconhecer a reciprocidade na sucumbência, conforme entendimento já sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da súmula de no 326. O ônus de sucumbência seja suportado exclusivamente pela ré.
Apelação da ré não provida. Apelação da autora parcialmente provida.